Tribunal: TJMT
Processo: 1031656-74.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031656-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 002.607.905-40 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1031656-74.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Jeane dos Santos Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA EM NOME DO AUTOR E INSTALADA NO MESMO ENDEREÇO INFORMADO NO ENDEREÇO FORNECIDO EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA FATURA QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DÉBITOS QUESTIONADOS LEGÍTIMOS. PEDIDO CONTRAPOSTO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.

Na petição inicial o Autor alega que nunca manteve qualquer relação jurídica com a Reclamada, contudo, essa instruiu a sua defesa, constando que a UC em questão se encontra instalada em seu nome e no mesmo endereço indicado na petição inicial de outro processo que a autora propôs.

Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome da consumidora inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Recurso provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência dos débitos discutidos nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valores de R$118,42, R$360,46, R$153,38 e R$103,78, contratos 0007220737201909, 0002188067201909, 0002188067201908 e 0001762262201812 );

b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

c)
condenar
a parte reclamada, a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (18/12/2018, ID
37167256
) por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ);

d)
indeferir
o pedido de litigância de má-fé; e

e)
indeferir
o pedido contraposto.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
.”.

Na petição inicial o Autor nega a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelos quatro débitos questionados, que totalizam o importe de R$ 736,04, contudo, a Reclamada informou que a unidade consumidora registrada no nome da Autora fica localizada na Rua Vinte, 5, Quadra 05, Lote 05, Setor B, Coxipó da Ponte, Residencial Santa Terezinha I, Setor B, Cuiabá/MT.

Da análise dos autos, observo que desde a defesa a reclamada afirma que no processo distribuído pela reclamante contra a empresa OI S.A, no sistema Projudi sob no 8033448-75.2019.811.0001, consta como comprovante de endereço fatura da unidade consumidora no 6/2188067-9, que se encontra no nome da reclamante, bem como no mesmo endereço acima mencionado pela reclamada:

Ademais, foi juntado no ID 97144232, ordem de serviço com pedido de troca de titularidade em 13.11.2018, pela reclamante, documento este que se encontra devidamente assinado:

Deste modo, diante da comprovação de existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação das faturas ora questionadas, entendo que a inclusão do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Também entendo que diante do reconhecimento da legalidade de tal cobrança, outro caminho não há senão o acolhimento do pedido contraposto, em caráter parcial, sob pena de resultar em enriquecimento sem causa por parte do consumidor.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, bem como
acolho parcialmente o pedido contraposto formulado pela Reclamada
e condeno o Reclamante ao pagamento da quantia de R$ 736,04, acrescida de correção monetária, a contar do vencimento das obrigações e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data de apresentação da contestação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021